Tribunal: TCU
Processo: 016.277/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6057/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 016.277/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Celcino Danilo de Souza (XXX.389.376-XX); Damilson Gomes de Lima Sobrinho (XXX.382.974-XX); Deyse Pereira de Souza (XXX.723.784-XX); Dyego Rafael Valdevino de Azevedo (XXX.582.084-XX); Ednaldo Pereira de Lima (XXX.665.234-XX); Gracianno Pereira Santos Filho (XXX.669.463-XX); Luan da Silva Goncalves Camara (XXX.154.674-XX); Mario Cesar Cavalcante Nogueira Filho (XXX.343.483-XX); Renata de Melo Fortes Lyra (XXX.803.054-XX); Rubens Torres Martins Junior (XXX.771.893-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.